Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública nos autos do PJE 0723575-05.2025.8.07.0016. Na origem, a agravante moveu ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela em desfavor do DETRAN, com o fim de transferir a pontuação da CNH da primeira autora para o segundo autor, sob o argumento de que este seria o efetivo infrator da autuação ali apontada, e que não teria procedido à transferência administrativa da pontuação, pelo fato de não ter sido notificada da referida infração. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido, id. 70820521.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos, em juízo superficial, percebe-se. que não foi demonstrada de forma inequívoca pelos agravantes a presença do periculum in mora, não havendo que se falar em risco de prejuízo irreparável ou de incerta reparação. Portanto, é de se reconhecer que a decisão judicial, por ora, não ostenta o manto da irreversibilidade, além do que, foi expedida de forma absolutamente regular, emanada no devido processo legal e por autoridade manifestamente competente, restando ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores à concessão do pedido liminar. Com efeito, o Douto magistrado negou a tutela antecipada por não vislumbrar os requisitos à medida, o que não impede de haver nova análise da medida após o estabelecimento do contraditório. Nesse contexto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.